Tribunal: TJBA
Processo: 8063770-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063770-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: VILMA PEREIRA AREIAS

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II. COMORBIDADES SEVERAS. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA PARA CUSTEIO INTEGRAL POR CENTO E NOVENTA DIAS. RECURSO DA OPERADORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio imediato de internação da Agravada em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida (Hospital da Obesidade Ltda), pelo prazo de 190 (cento e noventa) dias, sob pena de multa diária. A Recorrente alega ausência de cobertura contratual para clínicas de repouso/spas, caráter eletivo do procedimento e excessividade do prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida quando prescrito por médico assistente; b) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; c) a razoabilidade do prazo de internação fixado liminarmente pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida é doença crônica multifatorial, catalogada na CID (Classificação Internacional de Doenças), que demanda tratamento complexo e contínuo, não se confundindo com procedimento estético. Havendo relatório médico circunstanciado indicando a falha de tratamentos conservadores ambulatoriais e a necessidade de internação para controle de comorbidades graves (hipertensão, pré-diabetes, esteatose hepática, osteoartrose severa e neuropatia), prevalece a indicação do profissional de saúde sobre as restrições administrativas da operadora.

4. A exclusão de cobertura para "clínicas de repouso" ou "spas" não se aplica quando o estabelecimento possui natureza hospitalar e terapêutica voltada ao tratamento de patologia coberta pelo contrato, sob pena de desvirtuamento da finalidade do pacto de assistência à saúde.

5. Contudo, em sede de cognição sumária, a fixação de prazo inicial de 190 (cento e noventa) dias de internação mostra-se excessiva e desproporcional, podendo gerar irreversibilidade da medida e desequilíbrio contratual antes do contraditório pleno.

6. Consoante jurisprudência desta Corte, a limitação do período inicial de internação a 90 (noventa) dias revela-se mais adequada e razoável para o controle inicial da patologia e mudança de hábitos, sem prejuízo de eventuais prorrogações mediante nova avaliação médica justificada e submetida ao crivo judicial.

7. A multa diária fixada na origem mostra-se compatível com a obrigação e a capacidade econômica da Recorrente, mantendo-se inalterada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É devida a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando prescrita por médico assistente diante da ineficácia de tratamentos ambulatoriais, devendo, contudo, o prazo inicial da medida liminar ser fixado com razoabilidade, limitando-se a 90 (noventa) dias, salvo comprovação posterior de necessidade de prorrogação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063770-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
VILMA PEREIRA AREIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça